Tribunal: TJBA
Processo: 8035503-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035503-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SERGIO MARIANO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
PAULA LIMA DE CARVALHO SILVA, THEMIS MARIA DA GLORIA DE SOUZA MELLO SABACK D OLIVEIRA

AGRAVADO: HELEN MARIANA SANTANA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
DANILO DE MENEZES VASCONCELOS LEITE

Ementa

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento provisório de sentença. Excesso de execução. Ausência de demonstrativo discriminado atualizado de cálculo. Recurso não provido.

I. Caso em exame

Agravante interpõe agravo de instrumento contra decisão que indeferiu impugnação ao cumprimento provisório de sentença, fundada exclusivamente em alegação de excesso de execução, sem apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da quantia que entende ser devida.

II. Questão em discussão
2. Discutese se a impugnação estaria apta a infirmar o ato executivo, considerando o §4º do art.525 do CPC/2015, que exige indicação imediata do valor correto e memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar prevista no §5º.

III. Razões de decidir
3. O recurso preenche requisitos intrínsecos e extrínsecos, sendo conhecido.
4. No mérito, não foi apresentado demonstrativo discriminado atualizado do cálculo, limite processual exigido legalmente para viabilizar a análise da alegação de excesso; conforme jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais que seguem essa orientação, deve-se rejeitar liminarmente impugnação fundada exclusivamente em excesso sem cálculos (art.525, §§4º e 5º do CPC)

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de demonstrativo discriminado e de indicação do valor correto inviabiliza o exame da alegação de excesso de execução; 2. Cumpre-se a penalidade legal de rejeição liminar da impugnação, nos termos do art. 525, §§4º e 5º, do CPC/2015.”

Legislação relevante citada:
CPC/2015, art.525, §§4º e5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ e tribunais estaduais — entendimento de que impugnação fundada apenas em excesso de execução, sem memória de cálculo e indicação de valor correto, enseja rejeição liminar, conforme art.525, §§4º e5º do CPC/2015

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.